Tribunal: STF
Processo: AI 560041
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Previdenciário. 3. Reajustes. Não incidência do IGP-DI. Ofensa ao
   princípio da preservação do valor real (CF, art. 201, § 4o). Não
   ocorrência. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.